Tribunal: TJMT
Processo: 1007811-70.2021.8.11.0003
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007811-70.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 17.197.385/0001-21 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), VANDERLEI LEOPOLDINO FERREIRA - CPF: 424.456.631-72 (APELADO), RILMA FERREIRA VIANA - CPF: 035.444.101-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – REPETIÇÃO EM DOBRO – ART. 42 DO CDC - DÉBITO INDEVIDO COM REDUÇÃO DE RENDA PREVIDENCIARIA – DANOS MORAIS - CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça assentou a tese que “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”.

2. O abatimento de valor, indevidamente, diretamente em conta do aposentado, reduzindo seu benefício previdenciário, por força de transação fraudulenta, configura ato ilícito que gera dano moral.

3. O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 5.000,00, não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pelo consumidor.

4. Sentença Mantida. Recurso conhecido e Desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. contra sentença proferida na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS” movida por VANDERLEI LEOPODINO FERREIRA em desfavor do ora recorrente, perante a 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis.

Prolatada a sentença que consta sob o ID 207606162, assim exarou em sua parte dispositiva:

“III – Dispositivo

Posto isso, com fundamento no art. 487, I do CPC, extingue-se o processo com resolução do mérito e, assim, julga-se PROCEDENTE o pedido formulado por VANDERLEI LEOPODINO FERREIRA em desfavor de ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. para:

(a) declarar a inexistente a relação jurídica descrita na inicial;

(b) condenar a requerida a restitui à autora do valor já dobrado de R$ 115,56 (cento e quinze reais e cinquenta e seis centavos), cuja importância DA REPETIÇÃO deverá ser atualizada observando que os juros de mora incidirão à taxa de 1% (um por cento) ao mês contados citação (CC/02, 397, parágrafo único, e 406 c.c 161, §1o do CTN[6]), bem assim correção monetária desde a data do respectivo indevido débito, observando o INPC/IBGE[7];

(c) condenar a requerida ao pagamento a título de danos morais da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cuja importância será atualizada observando que os juros de mora incidirão à taxa de 1% (um por cento) ao mês contados da data do primeiro desconto (CC/02, 397, parágrafo único, e 406 c.c 161, §1o do CTN[8] e STJ/54[9]), bem assim correção monetária desde a data do arbitramento, observando o INPC/IBGE[10].

Dada a norma jurídica elaborada para reger o caso concreto, concede-se a tutela vindicada na exordial para o fim de fazer cessar os descontos imediatamente, sob pena de multa diária para R$ 1.000,00 (mil reais) por cada desconto para caso de descumprimento deste pronunciamento.

Em face da regra da causalidade, condena-se o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios que são fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação em favor dos Advogados da autora, considerando o trabalho, a complexidade da demanda e o tempo despendido, consoante previsão do art. 85, §2o do Código de Processo Civil.”

Irresignada, a Seguradora requerida interpôs recurso de apelação (ID no 207606164), apresentando tese de reforma da sentença de primeiro grau, sob a alegação de validade do contrato de seguro pactuado, sendo a cobrança devida, e impossibilidade de restituição do prêmio em dobro.

Argumenta que não houve má-fé por parte da Seguradora e que esta agiu no exercício regular do seu direito, eis que nunca recusou atendimento à parte apelada, assim, pretende a reforma da sentença para afastar a condenação do repetição do indébito e de indenização por danos morais.

Subsidiariamente, objetiva que a sentença seja reformada para que haja devolução do valor na forma simples e a minoração dos danos morais.

Contrarrazões apresentadas sob o ID no 207606168.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024